Tribunal: STF
Processo: HC 224650
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.115.949/MG, assim ementado (eDOC 8, p. 17-18): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO E REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA AINDA QUE NÃO EMPREGADA NA SENTENÇA COMO UMA DAS RAZÕES DA CONDENAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 



    2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020). 



    3. Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, que: a) a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP e da contravenção descrita no art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) a condenação foi mantida em sede de apelação, rechaçado o pleito de aplicação do princípio da insignificância; c) o STJ deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para reconhecer a confissão espontânea; d) o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal (aproximadamente R$ 40,00 do caixa do banheiro sanitário, quantia inferior a 5% do salário mínimo vigente); e) da mesma forma, a reincidência, por si só, não pode ser óbice à aplicação do princípio da insignificância.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição da paciente, por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 13):



    Penal e Processo Penal. Furto. Pleito de aplicação do princípio da insignificância afastado pela sentença de piso. Fundamentação acolhida pelo Tribunal de origem. Recurso especial parcialmente provido pelo STJ para reconhecer a confissão espontânea, negada, contudo, a aplicação do princípio da insignificância. Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ademais, não é o caso de concessão de ofício da ordem. 



    Afastamento do princípio da insignificância fundamentado na reincidência do réu em crimes patrimoniais. Fundamentação idônea. 



    “O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal” - HC 133.252. Precedentes. 



    Parecer pelo não conhecimento do writ e, superada a preliminar, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o contexto fático da conduta delitiva não permite a aplicação do princípio da bagatela. A esse respeito assentou o Juízo de primeiro grau (eDOC 4, p. 52-55):



    “[...] 



    A materialidade e autoria das infrações descritas na denúncia encontram-se comprovadas pela prova oral colhida durante o processo. 



    A vítima Maria de Fátima Barbosa Emílio confirmou, em juízo, sua declaração fornecida em fase administrativa, vejamos: 



    ..nesta data, a declarante estava trabalhando no banheiro do antigo Terminal Rodoviário desta cidade, recolhendo a quantia de R$0,50 (cinquenta centavos) para o uso do sanitário, quando a autora Andreza de Souza Benedito chegou completamente exaltada no banheiro e passou a xingar a declarante e jogou um copo de cerveja no seu rosto; Que, informe que Andreza estava completamente embriagada e exaltada, aparentando estar drogada; que, informa que Andreza também insultou a declarante dizendo: 'aidética, cancerosa", pelo fato de ser soro positivo do HIV; que, a declarante informa que não teve tempo de reagir e quando levantou a mão para se proteger do copo de cerveja que ela jogou contra seu rosto, ela pegou seu braço e mordeu, Que, logo em seguida Andreza se apoderou da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em moedas, que havia recolhido do uso do banheiro e saiu correndo em direção à VilIa Alvarenga; Que, Andreza também quebrou seu Óculos durante a polícia militar e narrou o ocorrido... (f.09)



    [...]



    Além disso, inexistem divergências no relato da vítima, visto que ela fornece, de forma robusta e coesa, o relato da ocorrência dos fatos, como a mordida no braço que levou; o copo que lhe foi jogado no rosto e o furto da quantia em dinheiro, a qual era proveniente da caixinha da rodoviária.



    [...]



    Outrossim, a denunciada é conhecida nesta comarca como agente costumáz na prática de delitos contra o patrimônio; possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado pelos cometimentos do crime de furto e da contravenção penal de vias de fato.



    [...]



    A defesa requer a absolvição da acusada pela aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento de que o caso trata-se de um irrelevante penal. Todavia, não merece ser acolhida referida tese.



    [...]



    Conforme extraio dos autos, a conduta da acusada se amolda àquela descrita no tipo penal, ou seja, é dotada de tipicidade formal. No tocante à tipicidade material, deve-se considerar que, apesar de a sua ação apresentar um baixo potencial lesivo (em virtude do baixo valor econômico subtraído), há de se considerar o grau de reprovabilidade do comportamento da agente. A conduta da ré é reprovável, visto que esta praticou o ilícito visando obter recursos de maneira fácil, sem justificativa moralmente relevante, além de ser a acusada reincidente, o que demonstra que anterior condenação de nada serviu para o que mudasse o seu modo de vida. Além do mais, de acordo com a vítima, a infração ensejou sua demissão no local em que trabalhava. 



    Assim, diante do não preenchimento de todos os requisitos, não há que se falar em atipicidade material da conduta do agente, sob a luz do princípio da insignificância.”



    O Tribunal local manteve a sentença condenatória, ao ressaltar que a reincidência revela maior desvalor da conduta (eDOC 5/6).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 8).



    Com efeito, não merece reproche as decisões que deixaram de aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise. 



    A paciente, que é conhecida na comarca em que reside como agente contumaz na prática de delitos contra o patrimônio e tem condenação transitada em julgado pelos cometimentos do crime de furto e da contravenção penal de vias de fato, furtou, de maneira abrupta, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) do caixinha de pessoa que trabalhava no banheiro do Terminal Rodoviário, após xingá-la, jogar um copo de cerveja em seu rosto e mordê-la no braço. Em vista das circunstâncias específicas do caso, não verifico valor irrisório tampouco mínima ofensividade da conduta.



    Em caso similar, a Primeira Turma desta Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância:



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado na modalidade tentada. Artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor do bem equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ordem denegada. 1. Na espécie, não se considera de reduzida expressividade financeira o valor do bem que o paciente tentou subtrair - avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais -, se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais. 2. Conclui-se, portanto, que o valor do bem que o paciente tentou subtrair era equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Conforme já decidiu esta Corte, a aplicação desse princípio “poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade” (HC nº 109.081/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/11). 4. Ordem denegada. (HC 108.330/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    Além disso, comungo do entendimento firmado na Primeira Turma de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante abordagem de inopino e agressiva da vítima, ainda que sem caracterizar violência ou grave ameaça” (HC 108.351, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.2012)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente